Tribunal: STF
Processo: Rcl 48051
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro, em face da decisão proferida pelo Juiz Gestor de Centralização Junto a Caex - Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0010777-16.2015.5.01.0018.
    Na petição inicial, o Estado do Rio de Janeiro sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADPF 485.
    Sustenta que a constrição patrimonial recaída sobre recursos do Erário Estadual, configura manifesto vilipêndio a inúmeras garantias do reclamante.
    Nesses termos, assevera que “malgrado haver a expressa indicação de que a constrição recaíra sobre CRÉDITO do reclamado e, portanto, sobre direito ao recebimento futuro de pecúnia, a decisão que determinou a reserva de efetivos recursos pecuniários do reclamante não poderia ser mais distante do adequado enquadramento do bem penhorado (direito a crédito, inciso III do art.835 do Código de Processo Civil, e não dinheiro, inciso I do mesmo artigo)” (eDOC 1, p. 8) 
    Sustenta que “o que está sendo efetivamente reservado é crédito do reclamado perante o reclamante, mas o objeto da reserva ora impugnada é dinheiro do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, caso não seja reconsiderada a decisão reclamada, ocorrerá inusitada ocorrência de penhora de bem público, ato expressamente vedado pelo art.831 do digesto processual, em aplicação combinada com os arts. 99 e 100 do Código Civil e com o art. 100 da Constituição da República.” (eDOC 1, p. 8 )
    Assim, defende que o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas afronta o decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 485.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 485.
    Com efeito, no julgamento da ADPF 485 (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, Tribunal Pleno) esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesse sentido, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos seguintes termos:
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais. 4. Cautelar deferida.
    (...)
    6. Inicialmente, reputo cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. O requerente apontou com clareza os preceitos fundamentais tidos como violados. O requisito da subsidiariedade encontra-se presente, ante a necessidade de uma medida que possa sustar, com efeitos vinculantes e gerais, múltiplos atos de constrição praticados por diversos órgãos da Justiça do Trabalho, em diferentes processos.
    7. Há, ademais, precedente no Supremo Tribunal Federal no sentido do cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. Nesse sentido: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
    8. A plausibilidade do direito alegado está demonstrada. Há indícios graves de uma sangria nos cofres públicos do Estado do Amapá, promovida por meio de decisões que, segundo alegado, não asseguram ao ente público o exercício do contraditório e da ampla defesa, não observam a regra constitucional do precatório e desrespeitam o princípio do juiz natural.
    9. Vale notar, ademais, que não é a primeira vez que esse tipo de situação é submetido ao exame do Supremo, e que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a inconstitucionalidade do bloqueio e do sequestro de verba pública na hipótese. (...)”. (DJe 14.11.2017) 
    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada: 
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.
    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a reserva de crédito da executada junto ao Estado, para pagamento de débito trabalhista em favor da beneficiária Ana Rita Coutinho da Silva, nos termos da seguinte decisão:
    “Determino imediatamente a reserva de crédito, com força de mandado, junto aos entes públicos abaixo mencionados, via sistema, através de suas Procuradorias, para que, após reconhecimento do crédito por parte do ente público respectivo, seja realizada a: 
    Reserva de crédito de numerário a ser pago à APAE junto ao Estado do Rio de Janeiro, com limite de 30% mensais no que tange aos contratos ativos e 100% quanto aos contratos findos, até que se complete o valor da execução de R$ 1.278.043,84; 
    Reserva de crédito de numerário a ser pago à APAE junto ao Município do Rio de Janeiro, com limite de 100% quanto a todos os contratos, ante a impossibilidade de o Município aferir pagamentos de contratos findou ou não de forma diferenciada, conforme petição de ID. 7f795d9, até que se complete o valor da execução de R$ 1.278.043,84; 
    Se o trâmite do processo de ordenamento de despesas estiver em fase de empenho e de liquidação, deverá o ente público anotar a reserva futura nos autos do processo, a fim de evitar qualquer descumprimento posterior, garantindo a anterioridade de reserva. 
    Cabe aqui efetuar uma distinção (distinguishing) com relação ao entendimento firmado pelo C. STF quando do julgamento da ADPF 485, verbis: 
    “Decisão: O Tribunal, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, e fixou a seguinte tese de julgamento: Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF), nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Falou, pelo requerente, o Dr. Davi Machado Evangelista, Procurador do Estado do Amapá. Plenário, Sessão Virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020. ( ADPF nº 485/AP-MC, Rel. Min. Roberto Barroso , decisão monocrática, DJe de 14/11/17) 
    A ordem emanada por este Juízo não se dirige a verbas estaduais ou municipais, mas sim à reserva de crédito a este Juízo dos valores da entidade prestadora de serviços ou beneficiária da verba, assim que disponíveis para pagamento, ou seja, no momento em que já deixaram de ser verbas públicas. Desta forma, não há qualquer violação constitucional, eis que a presente decisão não interfere no orçamento do ente público, mas apenas determina que não se pague ao prestador ou beneficiário, quando disponível o numerário. 
    Adoto integralmente as razões do excelente Parecer do Ministério Público do Trabalho, verbis: 
    “A reserva de crédito não implica em transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria para outra e muito menos constrição de verba própria de ente da federação, mas mera determinação de que o crédito, quando operacionalizado por ato discricionário da Administração Pública, não seja pago diretamente ao executado, mas sim ao credor, por meio do REEF. 
    Note-se que na reserva de crédito não é exigida nenhuma antecipação de numerário por parte do Poder Público, ou que este se substitua ao devedor no pagamento do crédito, pois ela visa apenas garantir que o pagamento que seria feito pelo Poder Público à empresa detentora do crédito não seja feito diretamente a ela. 
    Não há, assim, qualquer tipo de interferência no tempo ou modo de pagamento por parte do ente público, mas apenas em relação ao beneficiário do crédito, que ao invés de ser a empresa contratada, passa a ser o credor trabalhista. 
    Nesse sentido, vale asseverar que não consta nos autos objeção da executada quanto a mudança de titularidade determinada pelo Juízo quanto ao destino do crédito quando do momento do pagamento, não cabendo a Fazenda Pública questionar a futura destinação, posto que, uma vez que ela própria definiu ser devido o crédito e quando liberado para pagamento, o numerário deixa de pertencer ao ente público e passa ao credor que pode dispor dele como bem entender. 
    Entender de modo diverso seria o mesmo que admitir que a Fazenda Pública tenha ingerência sobre bens de terceiros, em ofensa à cláusula pétrea constitucional do direito à liberdade, que inclui a liberdade de cada um dispor dos bens como bem entender ou como a ordem judicial definir, nos casos autorizados por lei. 
    Logo, não havendo qualquer ordem de bloqueio sobre bens ou direitos dos entes públicos, o que, de fato, seria vedado, constituindo para a Fazenda Pública quanto ao valor reservado mero pagamento, que o fará a seu tempo e modo, sem qualquer alteração na sua dotação orçamentária ou nas suas obrigações contratuais com a executada, não se pode falar em violação a autoridade da decisão proferida na ADPF nº 485 que trata da impossibilidade de bloqueio de verbas públicas, instituto diverso.” 
    Cumpram-se as ordens através das respectivas Procuradorias, na certeza de que chegaremos a um denominador comum para que seja possível o pagamento dos credores da APAE sem ferir os direitos das pessoas jurídicas de direito público envolvidas, consubstanciados na ADPF nº 485. Caso deva ser efetuada a reserva diretamente em outra repartição, deverá a Procuradoria responder a quem deve ser dirigido o mandado, fornecendo o nome do responsável e o E-Mail ao qual deva ser dirigido o mandado, com urgência, bem como comunicar tal repartição por via interna imediatamente.” (eDOC 5) 
    Assim, num primeiro momento, entendo que o ato reclamado, ao determinar a constrição de de receita sob disponibilidade do Estado do Rio de Janeiro, afrontou a decisão formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 485.
    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.2.2020; Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; e Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo n. 0010777-16.2015.5.01.0018, bem como qualquer determinação de bloqueio de créditos supostamente existentes até o julgamento do mérito desta reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente